Tribunal: TJES
Processo: 5003465-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003465-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA CABRAL DA CONCEICAO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINARES DE DESERÇÃO E NÃO CABIMENTO REJEITADAS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – MÉRITO – TRATATIVAS E PAGAMENTO PARCIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – MEDIDA LIMINAR REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de deserção quando há pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso, pendente de análise, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC. Comprovada a hipossuficiência, defere-se o benefício.

2. Admite-se o Agravo de Instrumento contra decisão que defere liminar de busca e apreensão com base na tese da taxatividade mitigada (STJ, Tema 988), dada a urgência e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

3. É cediço que a Ação de Busca e Apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente tramita sob o procedimento especial disciplinado no Decreto-lei nº 911/69. Ademais, com o advento da Lei nº 10.931/04, extinguiu-se a faculdade do devedor de purgar a mora pelo depósito dos valores vencidos, de modo que somente quando verificado o pagamento do montante integral da dívida revela-se possível a restituição do bem apreendido.

4. No caso em exame, verifica-se que a instituição financeira, após o ajuizamento da ação de origem, manteve tratativas com a ora Agravante visando uma conciliação acerca do débito e recebeu pagamento de parcela em atraso. Tal comportamento se revela contraditório, na medida em que obsta o vencimento antecipado da obrigação, conforme precedentes deste TJES.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA CABRAL DA CONCEI
ÇÃ
O
visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES nos autos da
ação de busca e apreensão nº 5001546-27.2025.8.08.0035
ajuizada por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, argumentando, principalmente, que houve violação ao princípio da boa-fé objetiva e comportamento contraditório por parte da instituição financeira Agravada, a qual, mesmo após o ajuizamento da ação, manteve tratativas para a renegociação do débito e recebeu o pagamento de uma parcela em atraso, o que descaracterizaria a mora. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em decisão inicial (id. 12558329), foi atribuído efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado (id. 12996547), arguindo preliminares de deserção e não cabimento do recurso, além de impugnar o pedido de justiça gratuita e, no mérito, pugnar pela manutenção da decisão agravada.

A Agravante manifestou-se sobre as preliminares (id. 13235875), rebatendo-as e reiterando os termos do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003465-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA CABRAL DA CONCEICAO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminares – Deserção e Descabimento do recurso

Quanto à deserção, o pedido de gratuidade de justiça foi formulado no próprio recurso, dispensando a comprovação do preparo no ato de interposição, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC. Analisando os documentos juntados (declaração de hipossuficiência e comprovante de rendimentos de aposentadoria), entendo demonstrada a hipossuficiência alegada, razão pela qual defiro o benefício da justiça gratuita à Agravante, afastando a deserção.

Quanto ao não cabimento do agravo, embora a decisão que defere liminar em busca e apreensão não esteja expressamente listada no rol do art. 1.015 do CPC, adoto o entendimento do C. STJ (Tema 988) acerca da taxatividade mitigada, que admite a interposição do recurso quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação, o que se configura no presente caso, dada a possibilidade de dano grave e de difícil reparação com a apreensão do bem.

Assim, sem maiores delongas,
REJEITO-AS
.

É como voto.

PROCESSO Nº
5003465-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA CABRAL DA CONCEICAO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA CABRAL DA CONCEI
ÇÃ
O
visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES nos autos da
ação de busca e apreensão nº 5001546-27.2025.8.08.0035
ajuizada por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, argumentando, principalmente, que houve violação ao princípio da boa-fé objetiva e comportamento contraditório por parte da instituição financeira Agravada, a qual, mesmo após o ajuizamento da ação, manteve tratativas para a renegociação do débito e recebeu o pagamento de uma parcela em atraso, o que descaracterizaria a mora. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Proferi decisão no id. 12558329 atribuindo efeito suspensivo ao recurso e, já adianto, não vejo razão para modificar o entendimento adotado.

É cediço que a Ação de Busca e Apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente tramita sob o procedimento especial disciplinado no Decreto-lei nº 911/69. Ademais, com o advento da Lei nº 10.931/04, extinguiu-se a faculdade do devedor de purgar a mora pelo depósito dos valores vencidos, de modo que somente quando verificado o pagamento do montante integral da dívida revela-se possível a restituição do bem apreendido.

No caso em exame, verifica-se que a instituição financeira Agravada, após o ajuizamento da demanda originária (em 20/01/2025), manteve tratativas com a Agravante, por meio de aplicativo de mensagens (conforme Ata Notarial de id. 12549635), culminando no envio de boleto e no pagamento de uma das parcelas em atraso pela Agravante no valor de R$ 1.272,05, em 12/02/2025 (comprovante id. 12549637).

Destarte, pelo que observo da jurisprudência deste Eg. Tribunal, inclusive em precedentes sob minha Relatoria, tal comportamento se revela contraditório, na medida em que obsta o vencimento antecipado da obrigação. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – TRATATIVAS PARA ADIMPLEMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – MEDIDA LIMINAR REVOGADA – RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que a Ação de Busca e Apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente tramita sob o procedimento especial disciplinado no Decreto-lei nº 911/69. Ademais, com o advento da Lei nº 10.931/04, extinguiu-se a faculdade do devedor de purgar a mora pelo depósito dos valores vencidos, de modo que somente quando verificado o pagamento do montante integral da dívida revela-se possível a restituição do bem apreendido. 2. No caso em exame, verifica-se que a instituição financeira, após o ajuizamento da ação de origem, iniciou tratativas com a ora agravante visando uma conciliação acerca do débito, chegando a haver uma negociação aprovada e, inclusive para fins de proceder com a restituição do veículo. Destarte, tal comportamento, pelo que observo da jurisprudência pátria – inclusive deste Eg. Tribunal –, revela comportamento contraditório, na medida em que obsta o vencimento antecipado da obrigação. 3. Recurso conhecido e provido. Medida liminar de busca e apreensão revogada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000526-43.2024.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA – TRATATIVAS PARA ADIMPLEMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DO FEITO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. No caso dos autos, verifica-se que a instituição financeira, após o ajuizamento da demanda originária, iniciou tratativas com o requerido, conforme demonstrado nos prints do “whatsapp”, apontando, na oportunidade, que o total do débito para negociação é R$ 116.475,04.” 2. Tal comportamento, pelo que observo da jurisprudência pátria – inclusive deste Eg. Tribunal –, revela comportamento contraditório, na medida em que obsta o vencimento antecipado da obrigação. 3. [...]. 4. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, AI 5005937-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 09/10/2023)

AÇÃO DE BUSCA DE APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REITERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 911/69. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Embora os elementos formais exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/69 estejam efetivamente presentes, não se pode descurar que, paralelamente à tramitação da Ação de Busca e Apreensão, as Partes efetuaram tratativas quanto ao adimplemento da dívida, sendo certo que, à luz dos princípios da pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, ficam vinculadas aos termos do que fora pactuado, não podendo o Recorrente se insurgir em sentido contrário, sob pena de ofensa à vedação do venire contra factum proprium. II. Em que pese o cumprimento do acordo tenha sido comprovado 18 (dezoito) dias antes da efetivação da medida liminar, a ensejar a perda superveniente do interesse de agir, o Recorrente reitera pedidos contrários ao acordado com o Recorrido, dando causa ao prolongamento do processo, o que atrai o ônus da sucumbência, consoante o princípio da causalidade. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170160146, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

A manutenção da medida liminar, diante desse quadro fático e jurídico, configura-se inadequada, pois fundada em mora que foi relativizada pelo próprio comportamento do credor, frustrando a legítima expectativa da devedora. Ademais, a apreensão do veículo poderia causar prejuízo desproporcional à Agravante, pessoa idosa que alega necessitar do bem para locomoção médica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão de origem, passando a indeferir a medida liminar de busca e apreensão do veículo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)